Tribunal: TJSP
Processo: 2275835-15.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Veículos
Órgão julgador: Andrade Neto
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
AÇÃO DE COBRANÇA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – COMPRA DE VEÍCULO SEM A ENTREGA DE DOCUMENTO – FALTA DE REPASSE DO PREÇO PELO INTERMEDIADOR À VENDEDORA - PEDIDO DE PROTESTO CONTRA ALIENAÇÃO DE BENS - IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS LEGAIS – PRETENSÃO FUNDADA UNICAMENTE NO EVENTUAL RISCO DE DESAPARECIMENTO DOS BENS EM NOME DO AGRAVADO

AGRAVO DESPROVIDO